Tribunal: TJDFT
Processo: 0742689-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. AMEAÇA. AUSENTE VULNERABILIDADE POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática de crime de ameaça contra ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o delito foi praticado com base no gênero ou vulnerabilidade/hipossuficiência da vítima perante o agressor, de forma a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
4. Se as circunstâncias fáticas evidenciam que os supostos delitos não foram motivados por gênero ou vulnerabilidade, mas em razão de desentendimento quanto à opção religiosa da ex-companheira, não se verifica situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a competência do juizado especializado.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina).
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022. TJDFT, Acórdão 1663976, 0729836-39.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no PJe: 23/02/2023.